Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-25.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002806-25.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: FRANCISCO FERNANDES COSTA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 17968019 - Pág. 1/5), o Apelado/Exequente suscita preliminar de preclusão, bem como pugna pela condenação da Apelante/Executada nas penas decorrentes de sua suposta litigância de má-fé. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator